Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-42.2019.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. Apelação criminal. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. autoria e materialidade comprovadas. PALAVRA DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INCABÍVEL. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A absolvição do crime mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a prática de crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes.
2. Inviável a desclassificação do crime de roubo para o de receptação, quando evidenciado nos autos que o agente participou ativamente da subtração do bem, mediante grave ameaça exercida contra a vítima.
3. Pacífico na jurisprudência deste Tribunal de Justiça que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, mormente se corroborada por outros elementos de prova.
4. Na segunda fase da dosimetria da pena, é incabível a redução da reprimenda aquém do mínimo legal, a teor do enunciado sumular no 231 da Súmula do c. Superior Tribunal de Justiça e da Jurisprudência pacífica desta eg. Corte.
5. Recurso conhecido e desprovido.